Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DE BENS DO FALECIDO. ÚNICO HERDEIRO. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia (Suscitante) em face do Juízo Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Suscitado), em pedido de expedição de alvará judicial para retirar bens do falecido, ante o entendimento de que o pleito tem por objeto pretensão de natureza patrimonial, não se amoldando nas hipóteses do art. 27 da Lei no 11.697/2008, LOJ/TJDFT.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de expedição de alvará judicial para retirar bens do genitor falecido deve ser processado no Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia-DF (Suscitante), ou no Juízo Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia-DF (Suscitado) para o qual foi redistribuído em razão da declinação.
III. Razões de decidir
3. O art. 28 da Lei no 11.697/2008, LOJ/TJDFT, disciplina a organização judiciária do Distrito Federal, prevendo rol taxativo das hipóteses que devem ser julgadas pelas Varas de Órfãos e Sucessões. Como se vê no referido rol (inciso I), consta a competência para processar e julgar a pretensão versada na ação principal.
4. Constatado que o pedido do autor/herdeiro não está apenas restrito a mera exibição de documentos para fins de requerimento de pensão por morte, mas ao reconhecimento da transmissão da propriedade dos bens móveis do falecido, a competência para o processamento e julgamento da sucessão causa mortis a único herdeiro é o Juízo Sucessório.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, Juízo Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, para processar e julgar pedido de expedição de alvará judicial para retirar bens do falecido no 0795416-94.2024.8.07.0016.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 28, inc. I; CPC, art. 612.